Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. PENHORA. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. In casu, o agravante não comprovou o valor dos rendimentos do agravado, não sendo possível avaliar a situação para se determinar a penhora de percentual sobre o seu salário.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.